Tribunal: TJSP
Processo: 0000307-05.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Causa de aumento. Concurso de agentes. Concurso. Corrupção de menor. Non bis in idem. Absorção. Não há que falar em infração à regra do non bis in idem em face da simples concomitância do ilícito de corrupção de menores e da causa de aumento de pena do concurso de agentes que circunstancia o roubo. A causa de aumento de pena presente no crime de roubo tem sua objetiva

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Causa de aumento. Concurso de agentes. Concurso. Corrupção de menor. Non bis in idem. Absorção. Não há que falar em infração à regra do non bis in idem em face da simples concomitância do ilícito de corrupção de menores e da causa de aumento de pena do concurso de agentes que circunstancia o roubo. A causa de aumento de pena presente no crime de roubo tem sua objetiva razão de ser no maior temor e dificuldade de defesa a que se vê exposta a vítima da subtração quando esta é cometida por mais de um agente. Já na corrupção de menores, crime autônomo, o que se pune é a má exposição de adolescentes ou crianças a práticas criminosas, com isso contribuindo para que seja desvirtuada ainda mais sua formação social e cidadã. Não se pune, assim, o agente duas vezes pelo mesmo fato, mas por razões distintas que ofendem, por consequência, bens jurídicos também distintos: uma delas - implicando crime patrimonial por excelência - referente ao maior temor provocado na vítima pela pluralidade de agentes no roubo; outra, no entanto, pela exposição do adolescente ou da criança à perversão inerente de uma prática criminosa, contribuindo negativamente para seu processo de educação e de formação social e coletiva. Ainda que a conduta geradora das infrações seja uma - compondo-se na luz mais exata do artigo 70, caput do Código Penal -, não se verifica, todavia, a mera duplicidade ou reprise de normas a ponto de cogitar-se da absorção de uma delas por outra, eis que o espaço de intervenção de cada uma delas mantem-se geograficamente distinto.